Tribunal: TJDFT
Processo: 0745960-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0745960-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: VEGRISA VALE DO GUARÁ AGROPASTORIL LTDA - ME, ANTÔNIO JOSÉ GUADAGNIN, NOÊMIA MARLENE GUADAGNIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO VEGRISA VALE DO GUARÁ AGROPASTORIL LTDA – ME e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que não incidem os óbices do enunciado 7 da Súmula do STJ, bem como da ausência de enfrentamento dos fundamentos do acórdão combatido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018